Tribunal: TJPA
Processo: 0823057-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823057-27.2017.8.14.0301
APELANTE: CELIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DO

BANCO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

II – No caso dos autos, a apelante, servidora pública aposentada, ajuizou uma ação ordinária objetivando a
limitação imediata
dos descontos realizados pelo recorrido em seus proventos, em decorrência de empréstimos realizados, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pela recorrente;

III – O Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito sob a alegação de que a recorrente não cumpriu uma diligência requerida, a juntada dos contratos firmados com o banco apelado;

IV – A
relação jurídica estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça;

V –
In casu
, revelando-se verossímeis as alegações da recorrente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova;

VI – Outrossim, não se mostra cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, mas sim o regular processamento da ação ordinária ajuizada pela apelante no Juízo Monocrático, ocasião em que o
apelado pode facilmente apresentar os contratos de empréstimos firmados entre as partes
;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito e determinar o prosseguimento da ação perante a autoridade de 1º grau
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÉLIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, tendo em vista que a ora apelante, re
gularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu corretamente a diligência
.

Na mencionada ação (
Num. 532084 - Pág. 1
/
8)
, a patrona da apelante narrou que a mesma é servidora pública aposentada e que realizou duas operações de empréstimo consignado com o recorrido.

Salientou que a recorrente, posteriormente, aderiu
ao BanparáCard, espécie de empréstimo debitado diretamente em conta-corrente.

Ressaltou que a apelante vem sofrendo uma série de descontos em seus contracheques em decorrência das referidas transações financeiras que realizou.

Aduziu, em síntese, que o apelado vem descontando mais de 30% (trinta por cento) da remuneração da recorrente, o que contraria a legislação existente sobre o assunto, bem como a jurisprudência pátria acerca do tema.

Ao final, requereu a concessão de antecipação de tutela, com a limitação em 30
% (trinta por cento) dos descontos na remuneração da recorrente.
No mérito, pugnou pela
procedência de todos os pedidos elencados na exordial, confirmando-se, ao final, os efeitos da tutela antecipada concedida.

Através do despacho de
Num. 532100 - Pág. 1
, a autoridade de 1ª grau determinou que a apelante emendasse
a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
,
anexando cópia dos contratos firmados com o recorrido.

A recorrente, através da petição de
Num. 532101 - Pág. 1
, informou ao Juízo
a quo
que requereu cópia dos contratos solicitados ao banco apelado, entretanto, o referido banco só lhe uma planilha,

a qual foi anexada aos autos.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 532104 - Pág. 1
), julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Nas razões recursais (
Num. 532105 - Pág. 1
/4), a patrona da apelante, sustentou, em síntese, a inversão do ônus da prova, arguindo que o recorrido possui melhores condições de apresentar os documentos exigidos pela autoridade sentenciante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o acolhimento do pedido formulado pela apelante na exordial.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1517248 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer de
Num. 1863885 - Pág. 1
/5, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, me atenho ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital
, que, na Ação Ordinária ajuizada pela recorrente,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a apelante, embora re
gularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu corretamente a diligência requerida.

Inicialmente, ressalto que
o art. 373, do NCPC,
dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que
o ônus da prova da apresentação dos contratos de empréstimos firmados entre a apelante e o recorrido incumbe à instituição financeira em que essas operações foram sacramentadas, que, no presente caso, é o banco apelado.

Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297 -
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da recorrente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDIA DESCONSTITUIR –
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE APRESENTAÇÃO DOS AJUSTES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRECIADO –
DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR – EXAME INCIDENTAL NO FEITO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
3 –
In casu
, o autor/apelante requereu a inversão do ônus da prova, com base na norma prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visto que não dispunha de sua via contratual,
pedido este não apreciado
pelo julgador primevo. 4 – Igualmente
, pugnou expressamente em sua exordial que a instituição financeira fosse compelida a apresentar nos autos os contratos firmados, bem como as planilhas de Custo Efetivo Total (CET).
5 – Desse modo, verificada a situação de fragilidade do consumidor autor/apelante, porquanto não dispunha de condições para produzir prova nesse sentido, revela-se indispensável a análise do pleito de inversão de redistribuição do ônus probatório, impingindo-se eventualmente a instituição financeira o encargo de trazê-lo aos autos, ou suportar o múnus de seu descumprimento.

1, 2 e 6 – Omissis. (Processo nº
0005345-50.2016.8.14.0056; 2ª Turma de Direito Privado; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; j. 03
/12/2019; p. DJe 04/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista;
II, III, IV, V e VI. Omissis. (Processo nº 0009460-75.2015.8.14.0048; 2ª Turma de Direito Privado; Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura; j. 10/03/2020; p. DJe 15/06/2020)”

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica
a inversão do ônus da prova, o que atrai ao caso a aplicação da regra supramencionada prevista no art. 373, § 1º, do CPC, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser reformada, visto que efetivamente o apelado pode facilmente apresentar os contratos de empréstimos firmados entre as partes, conforme sustentou a patrona da recorrente.

Dessa forma, não se mostra cabível o indeferimento da inicial no caso dos autos, mas sim o regular processamento no Juízo Monocrático da ação ordinária ajuizada pela apelante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para desconstituir a sentença que
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito
e determinar o prosseguimento da ação no Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
31
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/09/2020